Tribunal: TJBA
Processo: 8060057-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060057-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GENIVAL JESUS DA CRUZ e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROVA EMPRESTADA. PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Genival Jesus da Cruz, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, que indeferiu o pedido de desentranhamento de depoimento colhido no Processo de Apuração de Ato Infracional nº 0000546-61.2015.8.05.0213, referente ao adolescente D.C.S., mantendo-o como prova emprestada na Ação Penal nº 0000938-98.2015.8.05.0213, pela suposta prática de roubo majorado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na utilização, como prova emprestada, de depoimento colhido em processo de apuração de ato infracional, sem a participação do paciente e de seu defensor na audiência originária, mas com a posterior oportunidade de manifestação e contraditório diferido. III. Razões de decidir A prova emprestada é admitida no processo penal desde que observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, não sendo indispensável a identidade de partes entre o processo de origem e o destinatário da prova. A jurisprudência do STJ admite o contraditório diferido ou postergado, reconhecendo como legítima a prova emprestada quando assegurada à defesa a oportunidade de manifestação posterior sobre seu conteúdo. No caso, a defesa teve acesso integral ao depoimento, pôde impugnar seu conteúdo e requerer a produção de provas complementares, o que afasta a alegação de cerceamento. Nos termos do art. 563 do CPP (“pas de nullité sans grief”), nenhuma nulidade será declarada sem demonstração de prejuízo. O simples fato de o defensor não ter participado da audiência originária não gera nulidade, especialmente quando o contraditório foi oportunizado posteriormente. O art. 155 do CPP autoriza o magistrado a formar sua convicção com base no conjunto probatório, sendo a prova emprestada apenas um dos elementos a serem valorados de forma motivada. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada, por inexistir ilegalidade ou constrangimento decorrente da admissão da prova emprestada. Tese de julgamento: “1. A prova emprestada é válida no processo penal, ainda que as partes não sejam idênticas, desde que assegurada a possibilidade de contraditório e ampla defesa, ainda que de forma diferida.” “2. A ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade (art. 563 do CPP).” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 17.06.2014; STJ, AgRg no RHC nº 140.259/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 09.04.2021; STJ, REsp nº 1939258/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1333528/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22.08.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8060057-56.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente GENIVAL JESUS DA CRUZ, tendo como Autoridade Coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão de resultado eletrônica, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator